Tribunal: STJ
Processo: 2479274-03.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223327 - MG(2025/0347139-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J P DE P F
ADVOGADO
: ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. RÉU PRIMÁRIO, 19
ANOS À ÉPOCA, SEM MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
SUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com
demonstração do perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
2. A apreensão de entorpecentes de natureza diversa e petrechos de
tráfico no interior de veículo vinculado ao agravado, por si só, não
evidenciou elementos contemporâneos e individualizados de
periculosidade que justificassem a medida extrema, especialmente
consideradas a primariedade, a idade de 19 anos à época dos fatos, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de notícia de emprego
de violência ou de vínculo com organização criminosa.
3. A prisão preventiva foi revogada, mantida a possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se
mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4071137f-a148-4753-b9df-a2f9260f873b

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4071137f-a148-4753-b9df-a2f9260f873b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223327 - MG(2025/0347139-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J P DE P F
ADVOGADO
: ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. RÉU PRIMÁRIO, 19
ANOS À ÉPOCA, SEM MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
SUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, com
demonstração do perigo atual à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de
Processo Penal.
2. A apreensão de entorpecentes de natureza diversa e petrechos de
tráfico no interior de veículo vinculado ao agravado, por si só, não
evidenciou elementos contemporâneos e individualizados de
periculosidade que justificassem a medida extrema, especialmente
consideradas a primariedade, a idade de 19 anos à época dos fatos, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de notícia de emprego
de violência ou de vínculo com organização criminosa.
3. A prisão preventiva foi revogada, mantida a possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se
mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão que deu provimento ao recurso em
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
habeas corpus
Gerais (HC n.
).
1.0000.25.247927-4/000
Extrai-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante em
pela
14/7/2025
aparente prática dos crimes previstos no
da
e no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
art. 14
Documento eletrônico VDA54112471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 637edba9-b25a-479e-88fe-676b763e8450

tendo sido a prisão convertida em preventiva em
(e-STJ
Lei n. 10.826/2003,
16/7/2025
fl. 172).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, alegando
habeas corpus
inidoneidade da fundamentação quanto ao
insuficiência de indícios
periculum libertatis,
de autoria e violação ao direito ao silêncio (e-STJ fl. 172). O Tribunal
denegou a
a quo
ordem (e-STJ fl. 171).
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte.
habeas corpus
A decisão agravada deu provimento ao recurso para revogar a prisão
preventiva, destacando a ausência de elementos concretos indicativos do periculum
a primariedade, a idade de 19 anos à época, a natureza não violenta dos crimes
libertatis,
e a não expressividade, por si só, da quantidade de drogas atribuída conjuntamente a
corréu, com ressalva de aplicação de medidas cautelares diversas (e-STJ fls.
).
171/186
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
194/200
sustenta a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão
da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de relevante quantidade e diversidade
de drogas (maconha, cocaína, crack e ecstasy), arma de fogo de uso permitido e
petrechos relacionados à traficância (rádio comunicador, caderno de anotações e plástico
para embalar droga), além de circunstâncias fáticas que vinculam o agravado ao veículo
em cujo interior foram localizados os entorpecentes e a arma. Aduz a insuficiência de
medidas cautelares diversas e a irrelevância de condições pessoais favoráveis, invocando
julgados desta Corte.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão e
restabelecer a prisão preventiva; não havendo retratação, pugna pela remessa ao órgão
colegiado competente para reforma da decisão (e-STJ fl. 199).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
O Ministério Público sustenta a necessidade da prisão preventiva para garantia
da ordem pública, em razão da gravidade concreta evidenciada pela apreensão de
quantidade e diversidade de drogas, arma de fogo e petrechos associados ao tráfico, bem
como da vinculação do agravado ao veículo onde foram localizados os objetos (e-STJ fls.
). Afirma a insuficiência das medidas cautelares diversas e a irrelevância de
196/197
condições pessoais favoráveis, invocando julgados das Turmas Criminais (e-STJ fl. 198).
Documento eletrônico VDA54112471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 637edba9-b25a-479e-88fe-676b763e8450

Não obstante, a decisão agravada, à luz do quadro fático delineado pelas
instâncias ordinárias, bem sintetizou a ausência de elementos concretos indicativos do
Conforme registrado, “as instâncias ordinárias não apontaram
periculum libertatis.
elementos validamente reveladores de que a liberdade provisória do ora recorrente
ofenderia a ordem pública, valendo repetir que se trata de réu primário, sem maus
antecedentes e relativamente menor, com 19 anos na data dos fatos, e de crimes não
violentos, sem notícia do emprego da arma de fogo ou de vínculo com organização
criminosa. Ademais, a quantidade de drogas apreendida, atribuída conjuntamente a outro
réu, não pode ser considerada, por si só, particularmente expressiva” (e-STJ fl. 185).
O argumento ministerial pautado na gravidade concreta do crime e na
diversidade das drogas não se mostra suficiente, por si só, para justificar a medida
extrema, especialmente ante a inexistência de dados contemporâneos e individualizados
que evidenciem risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. O próprio
acervo reconhece que os objetos foram localizados em veículo vinculado ao réu, sem
notícia de emprego de violência ou grave ameaça, e que a custódia se lastreou,
essencialmente, em gravidade abstrata e na mera soma de entorpecentes com petrechos
(e-STJ fls.
e
). Tal fundamentação é inidônea à luz dos arts. 312 e 315
171/173
185/186
do CPP, como reiteradamente assentado por esta Corte: AgRg no RHC 133.484/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no RHC
22/3/2022;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
162.708/SC,
HC
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
29/4/2022;
656.210/MG,
de 3/5/2022.
No que toca à vinculação do agravado ao veículo, com apreensão de
entorpecentes, rádio comunicador, caderno de anotações e arma de fogo, a narrativa
reforça indícios do
mas não supre a exigência de demonstração,
fumus comissi delicti,
com base em fatos concretos, do perigo atual gerado pela liberdade do agente. A decisão
agravada examinou o contexto, inclusive a atribuição conjunta das substâncias a corréu e
a inexistência de notícia de vínculo do recorrente com organização criminosa, concluindo
pela suficiência de cautelares alternativas (e-STJ fl. 185).
A jurisprudência desta Corte, em situações análogas envolvendo quantidades
não particularmente elevadas e ausência de elementos adicionais de periculosidade
concreta, tem admitido a substituição da preventiva por medidas previstas no
do
art. 319
CPP: AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
158.796/AL,
Turma, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
13/5/2022;
674.164/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
RHC n.
relator Ministro Reynaldo
15/3/2022;
81.456/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2017.
Documento eletrônico VDA54112471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 637edba9-b25a-479e-88fe-676b763e8450

A alegada insuficiência das medidas cautelares diversas não veio
acompanhada de demonstração concreta de sua inadequação ao caso específico.
Conquanto a apreensão envolva diversidade de drogas e petrechos, não há elementos
individualizados que revelem risco de reiteração delitiva, interferência na instrução ou
evasão.
Ausente a indicação de circunstâncias adicionais de periculosidade atual,
mantém-se a proporcionalidade da substituição por cautelares, como já ressalvado na
decisão agravada, em consonância com os arts. 282, § 6o, e 319 do CPP, e com julgados
desta Corte que rechaçam a decretação automática da preventiva com base apenas na
gravidade do tipo e na quantidade não expressiva de entorpecentes: HC n. 409.537/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
HC n.
12/12/2017;
423.566/RS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2017.
Quanto à invocação de julgados pelo órgão ministerial, observa-se que tais
decisões assentam a possibilidade de preventiva quando demonstrada, concretamente, a
necessidade da medida, o que não se verifica na espécie. A decisão recorrida não se
apoiou em precedentes como fundamento autônomo, mas aplicou a orientação
jurisprudencial para reconhecer a insuficiência da motivação da custódia, após examinar
os dados do caso concreto, preservando, inclusive, a possibilidade de imposição de
medidas cautelares pelo Juízo processante.
Nessas condições, ausentes elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, e preservada a coerência com os arts. 312, 315 e 319
do CPP e com os julgados desta Corte, impõe-se a manutenção da revogação da prisão
preventiva, com a ressalva já consignada quanto à possibilidade de nova decretação, caso
sobrevenham motivos concretos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça
Documento eletrônico VDA54112471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:14
Código de Controle do Documento: 637edba9-b25a-479e-88fe-676b763e8450

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347139-6
RHC 223.327 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000252479274001 24792740320258130000 51579007520258130024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: J P DE P F
ADVOGADO
: ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J P DE P F
ADVOGADO
: ADAUTO MOREIRA NASCIMENTO - MG133899
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498214160;0344@
2025/0347139-6 - RHC 223327 Petição : 2025/0094097-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:07
Código de Controle do Documento: 1EB05964-A47A-424E-9311-91CF4DC6A07B